Tribunal: TJMT
Processo: 1009228-33.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
VISTO.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por EDMAR LUCIO BATISTA, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência, nos autos da Ação mandamental no 1000556-87.2022.8.11.0080, em face do Presidente da Câmara Municipal de Querência, que indeferiu a tutela de urgência vindicada, consubstanciada na suspensão dos trabalhos da comissão processante que apura representação por quebra de decoro contra o parlamentar impetrante e outro.
Irresignado com a decisão proferida, explica o Agravante que a representação que instaurou o presente processo administrativo, de maneira extremamente sucinta, tratou de apenas acusar o agravante, sem, contudo, esclarecer de que forma adequada o que o mesmo teria praticado sua ação ou omissão para incidir em quebra de decoro parlamentar.
Aduz ser essencial, a descrição do fato delituoso em todas as suas circunstâncias de tal sorte que uma descrição incompleta, dúbia ou que não seja de um fato típico penal gera a nulidade do processo ético, o que não aconteceu no caso do impetrante, que teve representação instaurada, e está sendo alvo de Comissão Processante em andamento perante a Câmara Municipal de Querência/MT.
Discorre que a denúncia apresentada é absolutamente genérica e sequer aponta quais dispositivos legais o denunciado teria infringido, impossibilitando assim sua defesa, ferindo de morte os princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório.
É cediço que ao Poder Judiciário não cabe ao Judiciário pronunciar-se sobre MATÉRIA INTERNA CORPORIS, de competência privativa do legislativo municipal, intervindo na autonomia daquele Poder, somente à Câmara Municipal cabe decidir sobre o mérito da matéria, sua conveniência e oportunidade, mas se tratando de processo administrativo de cassação de mandato político, cabe ao Poder Judiciário analisar apenas os aspectos atinentes à observância do devido processo legal, com a abertura de contraditório e oportunidade de ampla defesa, visando assim o devido respeito aos procedimentos legais, os quais a nenhum dos Poderes constituídos é possível descumprir.
Alega que se encontra demonstrada a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano irreparável.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando-se a imediata suspensão dos trabalhos da comissão processante da Câmara Municipal de Querência/MT. No mérito, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão interlocutória aqui guerreada, por todas as razões acima defendidas, bem como reconhecer-se a nulidade de todo o Processo Administrativo Disciplinar, já que restou comprovado o direito líquido e certo da Agravante.
É o relatório.
Decido.
O Agravante aduz que a denúncia e consequentemente o processo administrativo instaurado contra o mesmo, são absolutamente genéricos e sequer apontam quais dispositivos legais o denunciado teria infringido, impossibilitando assim sua defesa, ferindo de morte os princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório.
O art. 300, caput, do CPC, dispõe que para a concessão da tutela de urgência se mostra necessária a presença dos seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Sobre o assunto destaco a lição de Ester Camila Gomes Norato Rezende que preconiza:
[...] A opção do legislador simplifica, pela unificação, a tratativa teórica dos requisitos das espécies de tutela de urgência, alinhando ao que por vezes se verifica na prática forense, em que comumente se perquire acerca da probabilidade do direito tanto para concessão de medida cautelar quanto para o deferimento de tutela antecipada.
Anote-se, porém, que se entendendo “probabilidade do direito” como “probabilidade do direito material em debate” e não como “probabilidade do direito de ação” (concepção tradicional da fumaça do bom direito para concessão de medidas cautelares), pelo ponto de vista teórico ter-se-á maior rigor para o deferimento de provimentos cautelares, em comparação ao que tradicionalmente preconiza a doutrina quanto ao conceito de fumus boni iuris no Código de Processo Civil de 1973.
Em relação ao requisito de urgência, também designado perigo da demora (periculum in mora), impende ter em vista que se encontram expostos a riscos de danos no processo o direito material, cuja satisfação se reclama, bem como o próprio método empregado pelo Estado no exercício da jurisdição, qual seja, o processo em si. (in Primeiras Lições Sobre o Novo Direito Processual Civil Brasileiro, Coordenadores: Humberto Theodoro Júnior e outros, Editora Forense, Rio de Janeiro, 2015, p. 196).
Na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.
Isso porque, primo icto oculi, não há indícios de violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, a justificar a concessão da tutela de urgência e consequente a suspensão dos trabalhos da comissão processante da Câmara Municipal de Querência.
Da análise do feito e do acervo probatório colacionado, não se encontram demonstrados, in initio litis, elementos suficientes a afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo.
Em princípio, verifica-se que, o Agravante fora representado, e a partir de então esta sendo alvo da comissão processante da Câmara Municipal, mesmo que em representação frágil de argumentos, é público o fato de o parlamentar ter se envolvido em briga com outro parlamentar, em sessão da Câmara de Querência-MT, no dia 21 de março de 2022.
Destarte, antes da formação do contraditório, não é possível concluir, de forma inequívoca, que houve a violação ao princípio do devido processo legal.
Não bastasse, não está comprovado o perigo de dano, havendo que ser melhor esclarecido o envolvimento de cada um dos parlamentares no fato em questão (briga); motivo inclusive que culminou na abertura do processo administrativo, após a representação protocolada em desfavor do agravante.
Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada recursal.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intimem-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator